Tribunal: STM
Processo: 7000640-17.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão proferido por esta Corte que deu parcial provimento a recurso ministerial, para condenar a parte autora pelo crime de Falsificação de Documento Público (art. 311 do CPM), mantendo a absolvição quanto ao crime de Corrupção Passiva (art. 308, § 1º, do CPM). A Defesa alegou omissão no acórdão, mas, na essência, buscou a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em razão da absolvição pelo crime conexo, que teria eliminado o óbice do somatório de penas para a oferta do acordo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração constituem o meio processual adequado para se requerer a avaliação de ANPP e a suspensão do processo; e (ii) estabelecer se o ANPP é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, arguida pela PGJM, pois a parte embargante não aponta vício real de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado. 4. Os Embargos de Declaração, previstos no art. 542 do CPPM, constituem recurso de finalidade restrita e são manifestamente incabíveis quando utilizados para obter novo benefício processual ou rediscutir o mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de Declaração não conhecidos. Tese de Julgamento 1. Os Embargos de Declaração não são a via processual adequada para requerer a avaliação ou a celebração do ANPP. 2. O ANPP, instituído pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União (JMU) em razão do princípio da especialidade. Dispositivos relevantes citados CPM, art. 311; CPM, art. 308, § 1º; CPPM, art. 542; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, inciso III. Jurisprudência relevante citada STM, Súmula nº 18. STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000640-17.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MAICON ASSIS NUNES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR SEREM MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS, MANTENDO INCÓLUME O ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000640-17.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: MAICON ASSIS NUNES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União contra
acórdão proferido por esta Corte que deu parcial provimento a recurso
ministerial, para condenar a parte autora pelo crime de Falsificação de
Documento Público (art. 311 do CPM), mantendo a absolvição quanto ao crime
de Corrupção Passiva (art. 308, § 1º, do CPM). A Defesa alegou omissão no
acórdão, mas, na essência, buscou a aplicação retroativa do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) em razão da absolvição pelo crime conexo, que teria
eliminado o óbice do somatório de penas para a oferta do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração
constituem o meio processual adequado para se requerer a avaliação de ANPP e
a suspensão do processo; e (ii) estabelecer se o ANPP é aplicável no âmbito da
Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração,
arguida pela PGJM, pois a parte embargante não aponta vício real de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado.
4. Os Embargos de Declaração, previstos no art. 542 do CPPM, constituem
recurso de finalidade restrita e são manifestamente incabíveis quando utilizados
para obter novo benefício processual ou rediscutir o mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de Declaração não conhecidos.
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento 1. Os Embargos de Declaração não são a via processual
adequada para requerer a avaliação ou a celebração do ANPP. 2. O ANPP,
instituído pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica no âmbito
da Justiça Militar da União (JMU) em razão do princípio da especialidade.
Dispositivos relevantes citados
CPM, art. 311; CPM, art. 308, § 1º; CPPM, art. 542; CPP, art. 28-A; CPC, art.
927, inciso III.
Jurisprudência relevante citada
STM, Súmula nº 18. STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública
da União, por serem manifestamente incabíveis, mantendo incólume o acórdão embargado.
Brasília, 4 de dezembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O acórdão em questão trata dos Embargos de Declaração, que são um tipo de
recurso usado para pedir esclarecimento sobre erros, omissões ou contradições em uma
decisão judicial, neste caso, apresentados pela Defensoria Pública da União (DPU).
O que motivou o recurso: a parte autora entrou com este recurso após o Tribunal
condená-lo pelo crime de Falsificação de Documento Público, mas o absolver da acusação de
Corrupção Passiva. Embora formalmente alegasse omissão no acórdão, o objetivo real da
Defesa era requerer que o Ministério Público Militar (MPM) fosse obrigado a avaliar a
possibilidade de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
O que o Tribunal decidiu no julgamento da Apelação: condenou o acusado pelo
crime de Falsificação de Documento Público, mantendo sua absolvição pelo crime de
Corrupção Passiva.
O que motivou o recurso: a Defesa argumentou que a absolvição do crime de
Corrupção Passiva eliminou o obstáculo legal que impedia o ANPP, uma vez que a pena
mínima do crime remanescente se tornou inferior ao limite de 4 (quatro) anos. Assim, a DPU
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

buscou a aplicação retroativa deste acordo para suspender o processo.
Qual foi a principal discussão no Recurso: a discussão central foi se os
Embargos de Declaração eram o meio processual adequado para solicitar a aplicação do
ANPP, e se o ANPP – um instrumento do Código de Processo Penal comum – é aplicável na
Justiça Militar da União (JMU).
O que o ministro Relator decidiu: acolheu a preliminar arguida pelo Ministério
Público Militar e decidiu pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração. A decisão se
baseou no fato de que o recurso foi utilizado de forma manifestamente inadequada, buscando
obter um novo benefício processual (ANPP) ou rediscutir o mérito do caso, e não corrigir
vícios do acórdão. Além disso, o Tribunal reafirmou que o ANPP não se aplica à Justiça
Militar da União, devido ao princípio da especialidade, que exige maior rigor para proteger a
hierarquia e a disciplina militar (Súmula nº 18 e IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000).
Resultado final do Recurso: os Embargos de Declaração não foram conhecidos,
e a decisão anterior que condenou a parte autora foi mantida. Todos os demais ministros
concordaram com o voto do ministro Relator.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União
em assistência a Maicon Assis Nunes, ex-Marinheiro, contra o acórdão prolatado por este
Tribunal nos autos da Apelação nº 7000393-70.2024.7.00.0000.
O acórdão recorrido, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
ministerial, reformando a sentença para condenar o ex-Marinheiro Maicon Assis Nunes à
pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no artigo
311 do Código Penal Militar (Falsificação de Documento Público), por duas vezes, em
concurso material (art. 79 do CPM), reconhecida a continuidade delitiva (art. 80 do CPM).
Na mesma decisão, manteve-se a absolvição quanto ao crime de corrupção
passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, por ausência de provas (art. 439, alínea “e”,
do CPPM). A Corte Castrense considerou que o ex-Marinheiro foi o responsável pela emissão
dos títulos de inscrição de embarcação miúda (TIEM) e pela inserção dos dados no sistema
de gerenciamento de embarcações (SISGEMB).
A Defensoria Pública da União (DPU) opôs os Embargos de Declaração
alegando omissão no acórdão, sendo o recurso tempestivo.
A DPU, contudo, não suscita vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade quanto ao mérito do julgado. O objetivo, por via transversa, é requerer que o
Ministério Público Militar (MPM) avalie a possível oferta retroativa do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa argumenta que, anteriormente, o ANPP era incabível devido ao
somatório das penas mínimas dos crimes denunciados (art. 308, § 1º, e art. 311, § 1º), que
excedia o limite de quatro anos exigido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal. No
entanto, a absolvição pelo crime conexo de corrupção passiva eliminou esse óbice. O crime
remanescente, falsificação de documento público em continuidade delitiva, autoriza a
negociação do ANPP, por ter pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.
O recurso da DPU se baseia na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do HC 185.913/DF, julgado em 18/09/2024, que estabelece o cabimento
do ANPP em processos em andamento, desde que o pedido seja feito antes do trânsito em
julgado.
Prossegue a DPU, requerendo a intimação do Ministério Público Militar para
que avalie motivadamente o preenchimento dos requisitos para a celebração do ANPP. Em
caso de cabimento, que seja suspenso o processo e iniciadas as tratativas e, na hipótese de
recusa injustificada, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.
O
Subprocurador-Geral
de
Justiça
Militar
OSMAR
MACHADO
FERNANDES manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos de
Declaração, por serem claramente incabíveis e não preencherem a finalidade legal do recurso,
uma vez que a DPU pretende requerer o ANPP por via inadequada e sem apontar vícios no
acórdão.
No mérito, a PGJM defende que não há vício de obscuridade, omissão,
contradição ou ambiguidade no acórdão recorrido, tendo o embargante buscado obter
benefício processual por meio de recurso inadequado.
A PGJM reconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar
(STM) no Enunciado da Súmula nº 18 e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, julgado em 19/12/2024, que estabelecem a
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União.
Contudo, ressalta que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiterado o
entendimento favorável à aplicação do ANPP na Justiça Militar, sendo a avaliação do
cabimento do ANPP ato privativo do Ministério Público, vedado ao Judiciário adentrar a essa
esfera.
É o Relatório.
VOTO
1. Considerações iniciais.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor de MAICON ASSIS NUNES, ex-Marinheiro, contra acórdão proferido por
esta Egrégia Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000393-70.2024.7.00.0000.
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No acórdão embargado, esta Corte deu parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar o embargante à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, como incurso no artigo 311 do Código Penal Militar (CPM), por
duas vezes, em concurso material, reconhecida a continuidade delitiva, mantendo a sua
absolvição quanto ao crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, por
ausência de provas.
Os Embargos de Declaração foram opostos sob alegação de omissão no julgado.
Contudo, a DPU, na essência, busca, por via transversa, a aplicação retroativa do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), em razão da absolvição do crime conexo.
2. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração arguida
pela PGJM.
A PGJM argui preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração,
por serem claramente incabíveis e não preencherem a finalidade legal do recurso, uma vez
que a DPU pretende requerer o ANPP por via inadequada e sem apontar vícios no acórdão.
Tem razão o Parquet militar, vejamos.
Os Embargos de Declaração, conforme previsto no art. 542 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), constituem recurso com finalidade restrita, destinado a
esclarecer eventuais pontos ambíguos, obscuros, omissos ou contraditórios no acórdão
embargado.
No caso em análise, a Defensoria Pública da União não aponta vício real de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão. Vale ressaltar que o acórdão
do julgamento da Apelação não tratou da aplicação do ANPP, nem da retroatividade do
instituto, pois o foco era a análise da materialidade e autoria dos crimes de Falsificação de
Documento Público (art. 311 do CPM) e Corrupção Passiva (art. 308, § 1º, CPM).
O Embargante, não satisfeito com o resultado do julgamento, maneja os
Embargos de Declaração para obter a medida despenalizadora, buscando, por via transversa,
que o MPM avalie a oferta de ANPP retroativa.
Ocorre que a via eleita é manifestamente inadequada para o fim almejado. Os
embargos de declaração não possuem a finalidade de rediscutir matéria que já foi debatida em
sede de apelação, nem de buscar a reforma do julgado com base em argumentos que não
apontam qualquer obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição.
A omissão que legitima a interposição dos Embargos de Declaração está adstrita
a um vício intrínseco da própria decisão judicial – ou seja, uma discrepância entre a
fundamentação apresentada e o comando decisório (dispositivo) – e não se configura pela
eventual discordância da defesa entre o conteúdo do acórdão e o sistema normativo vigente,
motivada pelo seu inconformismo.
Neste contexto, esta Corte de Justiça Castrense, respaldada por sua remansosa
jurisprudência, tem reiteradamente se manifestado pelo não conhecimento deste recurso
aclaratório quando fica demonstrado que a parte recorrente emprega o instrumento processual
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o único intuito de devolver o tema ao Plenário para rediscutir a matéria já debatida no
acórdão hostilizado.
Tal uso é considerado uma via manifestamente inadequada para o fim almejado.
O recurso não deve ser conhecido quando o Embargante falha em demonstrar a irregularidade
ou inconsistência específica do julgado, conforme se verifica na análise do caso sub examine,
no qual se busca obter um benefício processual (ANPP) por meio de recurso que não se
destina a este fim.
Em casos semelhantes, esta Corte Castrense tem se manifestado pelo não
conhecimento dos Embargos Declaratórios que buscam, na realidade, um novo
pronunciamento sobre matérias já decididas ou a introdução de questões que não foram
objeto de debate no acórdão impugnado, tratando-se de embargos manifestamente incabíveis.
Foi nessa toada que este Tribunal decidiu quando julgou in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se
a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais quando
revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em outros
instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4.
Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por
unanimidade. (Embargos de Declaração nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do julgamento: 9/9/2021) (Grifos nossos.)
Do mesmo modo, esta Corte Castrense entendeu quando assim julgou:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NÃO
VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-se
preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada
para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão
unânime. (Embargos de Declaração nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.) (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
[...] Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não
sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não
ocorre no caso em questão. [...]. Embargos declaratórios rejeitados. (AI nº 681331 AgR-ED,
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publ. em 10/9/2010) (Grifos nossos.)
Portanto, em face da ausência de preenchimento dos pressupostos legais de
admissibilidade, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e
voto pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente
incabíveis.
3. Razões de decidir.
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassada a preliminar de não conhecimento, a rejeição dos Embargos de
Declaração impõe-se diante da ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido.
O ponto central do pedido da DPU é a aplicação do ANPP na Justiça Militar da
União (JMU), tese que é contrária ao entendimento pacificado nesta Corte Castrense.
O entendimento majoritário desta Corte é, portanto, firme no sentido de que o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo
Penal (CPP) comum, não se aplica na Justiça Militar da União.
Essa inaplicabilidade se fundamenta na especialidade do Direito Penal Militar e
do Direito Processual Penal Militar. A legislação castrense visa assegurar a preservação da
hierarquia e da disciplina, princípios alçados ao status constitucional.
Cabe trazer a lume um breve histórico do instituto.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por Pacote Anticrime),
inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de política penal.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado, e assim dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade, diante de delitos
de menor potencial ofensivo e com penas cominadas de até 4 anos.
Percebe-se, portanto, que o ANPP possui caracteristícas que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento estrito de
suas missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequencias que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Poder Judiciário (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada e, em 19/08/2022, editou o Enunciado de Súmula nº 18, nos seguintes
termos:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida súmula, a jurisprudência desta
Egrégia Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da
especialidade, considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar
em relação ao tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal
comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo.No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA À
UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 290 do CPM
impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento da Denúncia e
determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação do Acordo de
Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o referido instituto,
haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo em vista o
Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de ilegalidade ou
abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que ausente qualquer
arbitrariedade na decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS CORPUS N.º
7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021.) (Grifos nossos.)
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, reafirmou a inaplicabilidade do ANPP no âmbito
desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil quando estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso.)
Além das manifestações desta Égrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (PL) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A no CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o legislador foi claro sobre a sua
inaplicabilidade aos crimes militares:
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica
ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível
em
https://www.camara.leg.brosicoes_mostrarintegradteor=1666497&filename=PL%2010372/20
18.Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador em termos da
inaplicabilidade do instituto do ANPP à JMU em detrimento da tese de omissão do CPPM
quanto ao tema.
Embora a embargante mencione a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF), que vem firmando entendimento favorável à aplicação do ANPP no âmbito da JMU,
este Tribunal Castrense, ao aplicar o princípio da colegialidade, filia-se aos precedentes
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisprudenciais internos que defendem que não há que falar em Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
As decisões monocráticas proferidas por Ministros do STF, que reconhecem a
aplicação do ANPP na JMU, não se revestem de caráter vinculante para este Tribunal.
Outrossim, mesmo reconhecendo que a avaliação do cabimento do ANPP é um
ato privativo do Ministério Público, este Superior Tribunal Militar reafirma que é vedado ao
Judiciário determinar a celebração do acordo.
Além disso, a DPU utiliza os Embargos de Declaração como instrumento para
obter novo benefício ou rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade do
recurso, que não pode ser usado para prevalecer, a todo custo, situação jurídica contrária ao
posicionamento expresso do STJ, do STF e, principalmente, desta Egrégia Corte Castrense.
Diante do exposto, o acórdão recorrido não possui qualquer vício que enseje
correção, pois o tema da inaplicabilidade do ANPP na JMU, independentemente da condição
do acusado, foi longamente discutido e reafirmado pelo Plenário desta Corte de Justiça,
inclusive na tese firmada no IRDR.
Assim, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão
embargado.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos Embargos de Declaração,
por serem manifestamente incabíveis.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379104v15 e do código CRC 7fbaf539.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 18/12/2025, às 16:54:46
7000640-17.2025.7.00.0000
40001379104 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR